Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-41.2011.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0000652-41.2011.8.07.0008 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LEIDIANY CAMPOS PINHEIRO D E S P A C H O Após proferida a decisão de homologação do acordo firmado entre as partes (id 56623053), o BANCO BRADESCO SA peticiona no id 57179837, informando que "o termo de adesão de acordo anteriormente juntado aos autos pertence a poupador e conta diversos ao que estão sendo discutidos no presente processo" e, nesse contexto, requer novamente a homologação negócio jurídico. Além disso, o banco réu informa que já realizou o pagamento dos valores acordados e junta os respectivos comprovantes. Intime-se, pois, a interessada LEIDIANY CAMPOS PINHEIRO para que se manifeste sobre os pontos e comprovantes trazidos no id 57179837, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator